Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711850-59.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCELO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (Doc. Num. 16584247) proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0711850-59.2019.8.07.0006, ajuizada por MARCELO GOMES DA SILVA em desfavor do ora Apelante, julgou procedente “o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.010,54 (seis mil e dez reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 31.07.2019, data da conta aos Ids. Num. 50956573- Pág. 3 e 50956829 - Pág. 1, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (Num. 16584247 - Pág. 6). Em face da sucumbência, o Réu foi condenado pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC. O Apelante suscita prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão autoral e também argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob a afirmativa de que “as ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 7°, Decreto n° 4.751/2003” (Num. 16584249 - Págs. 5/6). Diz que o polo passivo da lide deve ser composto unicamente pela União. Levanta, ainda, preliminar de falta de interesse de agir, afirmando a ausência de necessidade e utilidade do ajuizamento da demanda em face do Banco do Brasil, impugna o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor e deferido pelo Juízo, e, no mérito, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, porquanto agiu no exercício regular de direito, aludindo ao disposto no art. 188, I, do Código Civil. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso mantida a condenação, pede a reforma parcial da sentença em relação ao quantum indenizatório, a fim de que “seja arbitrado em valor justo e razoável para não caracterizar enriquecimento ilícito da parte adversa” (Num. 16406459 - Pág. 5). Pede “também a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ou, se mantida a condenação, que os honorários sejam novamente arbitrados de acordo com o disposto neste recurso” (Num. 16584249 - Pág. 17). O recurso foi incluído em pauta de julgamento (Doc. Num. 18783072). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, este Magistrado que subscreve a presente, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em Ações cujo objeto é a cobrança de diferenças de depósitos nas contas individuais do PASEP, seja por não aplicação dos índices de correção devidos ou por eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” No caso dos autos, a matéria devolvida a esta instância revisora, como se constata do relatório supra, versa também sobre a questão da legitimidade do Banco do Brasil S/A, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador